Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-12.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002057-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZIRRE VIANA RODRIGUES - CPF: 044.687.851-01 (APELANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ELIZIRRE VIANA RODRIGUES - CPF: 044.687.851-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DA APELANTE ELIZIRRE VIANA RODRIGUES E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSOS
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO PAI DA PARTE AUTORA DURANTE O SERVIÇO – POLICIAL MILITAR –
LEI ESTADUAL No 6.841/1996 – DECLARADA INCONSTITUCIONAL
– INAPLICABILIADDE DA NORMA –
INDENIZAÇÃO PREVISTA
NA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 – FALECIMENTO OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA – NÃO CABIMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
ARBITRADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA –RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É impertinente o pedido de indenização por morte, sustentado na Lei Estadual no 6.841, de 05 de dezembro de 1996, declarada inconstitucional na ADI 3920/MT pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Incabível, também, a indenização prevista
na Lei Complementar no 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, uma vez que, na data do óbito do genitor da parte autora, referida norma não se encontrava vigente.

3. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5.
Quantum
mantido.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos por
ELZIRRE VIANA RODRIGUES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE MILITAR EM SERVIÇO
”
,
ajuizada
por
ELZIRRE VIANA RODRIGUES,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos (ID. 184284271):

“
Vistos.

ELIZIRRE VIANA RODRIGUES ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, encontrando-se ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

Narra a autora que é filha de Fortunato Rodrigues da Silva, Cabo da Policial Militar do Estado de Mato Grosso, morto em serviço por disparo de arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência.

Diante disso, afirma que é devido o recebimento de indenizações previstas na Lei Complementar Estadual n. 555/2014 e na Lei Estadual no 6.841/1996, no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, devido ao cônjuge ou, em sua falta, aos herdeiros, bem como no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado – R$ 4.741,25 -, nível 001, devido aos dependentes.

Em seguida, esclareceu a autora que sua genitora ingressou com ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual houve reconhecimento da prescrição, bem como também havia ingressado com ação de cancelamento de casamento, a qual foi julgada procedente.

Diante disso, entende que lhe é devido às indenizações encimadas, além da indenização pela perda de uma chance, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devido ao fato de ter sido privada da convivência com seu genitor durante seu crescimento e desenvolvimento físico, biológico e psicológico.

Juntou documentos (ID. 18967688 – Pág. 25 a 18835543).

Recebida a inicial, designou-se audiência de conciliação (ID. 19345876).

Citado, o réu ofereceu contestação (ID. 21367244), bem como juntou documentos (ID. 21367248 a 21367269 – Pág. 35), aduzindo que deve ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 199 e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, por vício de iniciativa, e, ainda, salientou que a sua vigência se iniciou na data da publicação que ocorreu posteriormente à data do óbito do genitor da autora, motivo pelo qual entende não ser devido o pleito indenizatório com base no retrocitado dispositivo legal.

Com relação ao pleito indenizatório formulado pela autora, com fundamento na Lei Estadual no 6.841/1996, o réu aponta a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADI no 3.920, a qual transitou em julgado em 5 de fevereiro de 2015, cujos efeitos vinculantes são “ex-tunc” e “erga-omnes”, retirando-se a norma do mundo jurídico.

Por consequência, o réu entende que eventual direito reconhecido por ato administrativo em prol da autora com base na norma declarada inconstitucional perdeu sua eficácia.

Em seguida, asseverou a ausência do nexo de causalidade como um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, devido ao genitor da autora ter vindo a óbito por ato praticado por terceiro não pertencente ao quadro da Administração Pública, o que obsta a pretensão indenizatória pela perda de uma chance.

Por fim, postulou pela improcedência dos pedidos autorais.

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 22068460).

Sobreveio réplica no ID. 23341113, argumentando que a Lei Complementar Estadual foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo e. TJMT no ano de 2019, por meio da qual se estabeleceu os efeitos “ex nunc”, a partir da data do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu e, consequentemente, não impede o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

Outrossim, enfatizou a necessidade de aplicar as regras de interpretação da norma jurídica prevista na LINDB, uma vez que os reflexos do fato gerador decorrente do óbito do genitor da autora ainda persistem.

Em ato contínuo, enfatizou a autora que, muito embora tenha sido declarada inconstitucional a Lei Estadual no 6.841/96, o ato administrativo baseado em parecer jurídico do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é perfeito, válido e eficaz, pois reconheceu o direito à indenização, uma vez que foi proferida no ano de 2000.

No mais, sustentou os requisitos caracterizadores da pretensão indenizatória, requerendo a procedência dos pedidos.

Intimadas as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (ID. 29389153), a autora postulou pela produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, bem como a produção de prova pericial (ID. 30378946), e, por fim, o réu informou não possuir interesse em outras provas a serem produzidas (ID. 30604378).

A decisão saneadora deferiu as provas postuladas pela autora (ID. 42969654), sobrevindo o laudo pericial no ID. 72166579 e sua complementação no ID. 84210806 e 84217724.

Designada a audiência de instrução e julgamento (ID. 94722124), a autora arrolou suas testemunhas (ID. 95839764), sendo o ato realizado no ID. 96207356, e, posteriormente, a fase instrutória foi encerrada, apresentando a autora alegações finais orais e o réu remissivas aos termos da contestação.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De partida, encontram-se os autos aparelhados para análise do mérito, razão pela qual passo, inicialmente, a análise da questão de fundo alusiva à pretensão indenizatória com base na Lei Estadual no 6.841/96.

Pois bem.

Em análise das provas constantes dos autos e das teses sustentadas pelo Estado de Mato Grosso, denota-se que a Lei Estadual acima citada foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, em controle concentrado, detém competência originária para seu processamento e julgamento.

É certo que a Lei Estadual no 6.841/1996 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – PROCESSO OBJETIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – ATRIBUIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 103, § 3o, da Constituição da Republica, cumpre à Advocacia-Geral da União, no processo em que o Supremo aprecia inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, atuar na defesa do ato ou texto impugnado. PROJETO DE LEI – SERVIDORES PÚBLICOS – REGIME JURÍDICO. Surge como princípio sensível a separação de Poderes, cabendo aos entes da Federação observar o disposto no artigo 61 da Carta de 1988. (STF - ADI: 3920 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)”

Logo, a norma jurídica declarada inconstitucional tem seus efeitos aniquilados, deixando existir desde sua origem, e, inclusive, a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade possui efeitos vinculantes.

Neste sentido:

“De modo geral, a decisão no controle concentrado produzirá efeitos contra todos, ou seja, erga omnes, e também terá efeito retroativo, ex tunc, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição. Trata-se, portanto, de ato nulo. (...). Além da eficácia contra todos (erga omnes), já comentada, o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99 dispõe que a decisão também terá efeito vinculante (Direito Constitucional esquematizado; Lenza, Pedro, Coleção esquematizado, 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pág. 269)”.

Nesta toada, a Lei Estadual no 6.841/1996 se tornou destituída da carga de eficácia jurídica por força da decisão que a declarou inconstitucional, sendo esta capaz de alcançar, de forma vinculada, todos no âmbito do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Demais disso, o art. 28, Parágrafo único, da Lei no 9.869/99, dispõe que a decisão também terá efeito vinculante.

Nesse cenário, o referido efeito vinculante foi incorporado ao nosso sistema constitucional com o advento da EC no 3/1993, aperfeiçoado pela EC no 45/2004 que conferiu ao § 2o no art. 102 da CF, a seguinte redação:

“§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Noutra via, Paulo Roberto Lyrio Pimenta, sobre o efeito vinculante da decisão na ADI, assim ilustra:

“Trata-se de uma eficácia reforçada, que confere a obrigatoriedade de os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo observarem a decisão do Pretório Excelso, sob pena de serem invalidados os atos praticados em desconformidade com essa orientação pretoriana” (in o controle difuso de constitucionalidade das leis no ordenamento brasileiro, Malheiros Editores, 2010, p. 40).

No caso que ora se descortina, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão na ADI n. 3920 do STF é evidente e inafastável, exsurgindo seus reflexos na situação fática “sub examine”.

No pressuposto fático da decisão proferida na ADI encimada, verifico que não existiu modulação de efeitos, de modo que os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade atingem a Lei no 6.841/96 desde o seu nascedouro, não subsistindo, por corolário lógico, a pretensão autoral com base na norma retrocitada.

Por tais fundamentos, não há o que se falar em ato administrativo perfeito, válido e eficaz, baseado no parecer jurídico no 126/PM-I/EMG-PMMT, 10/01/2000 do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, devendo o pleito indenizatório formulado com esteio na norma inconstitucional ser julgado improcedente.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA - QUESTÃO PREJUDICIAL - ADI No 3.920 - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 6.841/1996 - EFEITO VINCULANTE - ARTIGO 102, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE MODULAÇAO DE EFEITOS - EFEITO EX TUNC - SENTENÇA AMPARADA EM NORMA INCONSTITUCIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA. A sentença julgou procedente o pedido amparado na Lei Estadual no 6.841/1996, porém, no curso do reexame e do recurso voluntário, sobreveio a declaração de inconstitucionalidade da norma pela ADI no 3.920/STF, com efeitos ex tunc. (Apelação / Remessa Necessária 89362/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) (TJ-MT - REEX: 00046711920078110041 89362/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2015)”

No que tange ao pleito indenizatório pretendido pela autora, com base no artigo 199 da Lei Complementar no 555/2014, entendo que o pedido deva ser julgado improcedente.

Explico.

O genitor da autora, Fortunato da Silva Rodrigues, faleceu no dia 13 de julho de 1999, conforme atesta a certidão de óbito de ID. 18822198.

Entretanto, na data encimada a Lei Complementar no 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, não se encontrava vigente.

Perceba que a norma encimada somente veio a ser publicada no Diário Oficial de 29/12/2014, entrando em vigência na data de sua publicação, conforme estabelece o seu artigo 205.

À evidência, não é possível aplicar, retroativamente, os efeitos da Lei Complementar em questão, a fim de alcançar fatos pretéritos.

Outra vez mais, repiso, a disposição prevista no art. 205 da Lei Complementar alhures mencionada inviabiliza a retroatividade pretendida pela autora, e, consequentemente, atinge tão somente fatos ocorridos durante sua vigência.

Portanto, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório formulado pela autora com base no artigo 199 da Lei Complementar no 555/2014.

Em arremate, passo a sua análise do pedido indenizatório por dano moral requerido pela autora com base nos fatos narrados na inicial e com fundamento à luz da teoria da perda de uma chance.

É importante ressaltar que, para a teoria da perda de uma chance, o dano deve ser real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade.

No caso que ora se descortina, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela indenização por danos morais postulada pela autora na inicial.

É indene de dúvidas o abalo psíquico suportado pela autora em razão do óbito de seu genitor, o qual se caracteriza “in re ipsa”, aliado notadamente ao fato de que ele era e servidor se encontrava cumprindo seu dever funcional de resguardar a segurança pública quando veio a óbito (ID. 18822208 – Pág. 4).

Sobre o assunto, é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.
Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna
. Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo. (N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. 2. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano
in re ipsa
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016). 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 0001152-78.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)”

Com efeito, é inequívoca a caracterização do dano, materializado de forma inquestionável e incontroversa, haja vista que o genitor da autora, Fortunato da Silva Rodrigues, Cabo da Policial Militar do Estado de Mato Grosso, encontra-se em serviço quando veio a óbito após ser alvejado por disparos de arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência (ID. 18822198 e 18822208 – Pág. 3/4).

De mais a mais, a prova pericial constante dos autos demonstra que a autora vem sofrendo danos até os dias atuais decorrentes da ausência da figura paterna, vejamos:

“Importante ressalvar que na avaliação psicológica não se verifica indicios de déficit de ordem cognitiva,
os elementos que evidenciam o quadro clinico de patologia são de ordem emocionais e afetivas relacionados com a existencialidade e subjetividade da paciente, tendo como determinante a somatória dos eventos do seu histórico de vida como por exemplo a ausência da figura paterna, inadequação e dificuldade no seu desenvolvimento social e integração familiar
(ID. 84210806 – Pág. 1) - destaquei.”

Aliado a isto, a testemunha Márcia Antonelli e psicóloga da autora, afirmou em audiência de instrução e julgamento:

“(...) ela chegou com uma depressão, ela me trouxe também sintomas de ansiedade, sintomas de transtorno do pânico e, assim, dentre outras fobias, na verdade ela me trouxe sintomas como insegurança, medo, incapacidade e sintomas normais corriqueiros do transtorno de depressão como tristeza, falta de vontade, falta de desejo pela vida mesmo (...). (...) Ela tem medo de ficar sem a mãe a qualquer momento, isso é trauma desde lá, do início, quando ela perdeu o pai de forma brutal, repentinamente né, então ela não consegue ficar longe da mãe, já deixou de participar de faculdades, porque ela não conseguiu deixar a mãe, ela não consegue, ela trás esse trauma intenso (...).”

Neste contexto, entendo que os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado se encontram presentes, a qual somente pode ser afastada se for comprovada uma das excludentes da responsabilidade ou mitigada a indenização por conta de eventual culpa concorrente, situações não ocorridas nos presentes autos.

Noutro sentido, não há indícios de que, eventualmente, o genitor da autora tenha atuado com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa ao evento danoso.

No caso em testilha, é indiscutível que a conduta omissiva antecipou o resultado, caracterizando não só a culpa, mas também o nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar, à luz da "Teoria da Perda de uma Chance".

Ou seja, a falta de zelo e cuidado por parte do próprio Estado é vidente ao não providenciar os reforços para a proteção da vítima, o resulta no risco administrativo da atividade estatal, e, consequentemente, caracterizando os elementos ensejadores da responsabilidade civil do ente público.

Em outros termos, quanto maior o risco, mais cuidados devem ser despendidos para evitar falhas, o que não ocorreu e culminou com a morte do genitor da autora.

De acordo com a teoria da perda de uma chance, ela é reconhecida pela doutrina e jurisprudência segundo o qual, ainda que não haja evidência incontroversa de que determinada omissão seja a causa direta e exclusiva do resultado lesivo, é possível concluir que ela contribuiu substancialmente para a redução da possibilidade de se evitar o dano, o que é suficiente para acionar os mecanismos jurídicos indenizatórios, especialmente na seara do dano moral.

Como resultado, é de, no mínimo, presumir-se a dor suportada pela autora ainda que, na data em que perdeu seu genitor, possuía tenra idade, pois certamente acabou sendo privada da convivência paterna por anos, razão pela qual deve ser acolhido o pedido indenizatório.

No que tange a fixação do montante indenizatório, passo a sua análise à luz das peculiaridades do caso.

Sabe-se que a indenização deve ser fixada de modo a dar uma compensação em prol da pessoa lesada pela dor sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado.

Nessa toada, a fixação da indenização por danos morais deve observar o critério bifásico e tal entendimento foi divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça na 125a Edição da Jurisprudência em Teses, vejamos:

“A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano”.

Assim, à luz de tais ponderações e, ainda, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se tem é que a quantia pretendida na inicial se afigura excessiva para a hipótese, devendo ser ajustada e fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar em favor da autora, ELIZIRRE VIANA RODRIGUES, o valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais
, que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora com base no Tema 905 do STJ, assim como observar os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmulas 54 e 362 do STJ.

Diante da sucumbência parcial, CONDENO a autora ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das despesas de ingresso, bem como aos honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos não acolhidos - proveito econômico obtido pelo réu -, na forma dos artigos 82, §2o, c/c 85, §2o, incisos I a IV, e 19, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a exigibilidade de tais verbas sob condição suspensiva, na forma do §3o do artigo 98 do mesmo “codex”.

Sem condenação do réu ao pagamento de despesas e custas processuais, devido a gratuidade da justiça em prol da autora e nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

De outro vértice, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, §2o, incisos I a IV, e §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de ordenar o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, incisos II, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE, expedindo o necessário com urgência.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 12 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante
ELZIRRE VIANA RODRIGUES
argumenta, em síntese, que, no tocante à indenização de 200 (duzentos) salários mínimos prevista na Lei n.o 6.841/1996, o pleito deve ser julgado procedente, uma vez que
“(...) o parecer administrativo que reconheceu o direito da Autora pela indenização em razão do falecimento do seu pai, que era policial militar e que veio a óbito em serviço,
é um ato administrativo perfeito, válido e eficaz
, razão pela qual não pode ser prejudicado, conforme expresso mandamento constitucional”
, salientando, ademais, que
“(...)O ato administrativo foi praticado em 2000 e a lei declarada inconstitucional por vício formal em 2015.
Assim, em aplicando o princípio da nulidade da lei inconstitucional em ponderação com o princípio da segurança jurídica, verifica-se que, ao caso concreto, necessária é a mitigação daquele, a fim de que o ato administrativo já perfeito, possa ser exigido e executado, tornando-se, sob esse viés ideológicojurídico, possível a concessão da indenização, com a aplicação material do parâmetro legal tido como formalmente inconstitucional, vez que a sua matéria não contraria o ordenamento jurídico
”.

Outrossim, assevera:

“(...)

A legislação que regula atualmente a responsabilização do Estado mediante indenização do policial militar morto em serviço é a Lei Complementar 555/2014, nos §§1o e 2o do art. 199, in verbis:

Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

§ 1o Será paga aos dependentes do militar estadual que vier a falecer em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, uma indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, deduzindo-se eventual indenização por invalidez já recebida.

§ 2o A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.

Logo, para aqueles descendentes de policial militar morto em serviço o Estado deverá ser paga indenização de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, que no caso em tela é o valor de R$ 4.741,25 (quatro mil cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), nível 0015 , por razão da aplicação da teoria do risco administrativo e da exata comprovação de dano, conduta e nexo causal, bem como por expressa previsão legal.

Excelências, o juízo a quo julgou improcedente a aplicação da lei por considerar que a lei é posterior ao fato, logo, não cabe a sua retroatividade.

Ocorre, que a não aplicação da lei provocará no caso concreto a manutenção de uma lacuna legal, o que é uma afronta ao ordenamento jurídico”.

Além disso, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais merece ser majorado.

Assim, interpôs o recurso de apelação, requerendo:

“(...)

a) O pagamento da indenização no valor de 200 (duzentas) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos da Lei 6.841/1996, sob a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional;

b) Subsidiariamente, o pagamento da indenização no importe de 100 (cem) vezes a menor remuneração que equivale ao valor de R$ 4.741,25 (quatro mil cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente à graduação de Soldado nível 001, em face da morte do militar, pai da Requerente, Sr. FORTUNATO RODRIGUES DA SILVA, por ter morrido em serviço, com fulcro no art. 199 da LC 555/14, pela aplicação da lei na via da analogia por razão da lacuna legal provocada;

c) A majoração do dano moral concedido para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, vez que razoável e em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

d) A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Por sua vez, a parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
afirma inexiste responsabilidade civil do Estado no que diz respeito à morte do Policial Militar Fortunato Rodrigues da Silva, haja vista a ausência de nexo causal, uma vez que, segundo entende, o pai da autora foi morto por terceiro, não pertencente ao quadro da Administração Pública.

Ainda, ressalta que o valor dos danos morais fixados na origem é exorbitante, pugnando por sua redução.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, para:

1) ser afastada a condenação indenizatória fixada pelo juízo de origem, ante a ausência de nexo de causalidade; 2) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório arbitrado, de acordo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, e os elementos específicos do caso concreto, na forma exposta nas razões acima alinhavadas.

3) subsidiariamente, determinar a incidência da EC no 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária”.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais refutam integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID ́s. 184284278 e 184284279).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 187327214).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos por
ELZIRRE VIANA RODRIGUES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE MILITAR EM SERVIÇO
”
,

ajuizada
por
ELZIRRE VIANA RODRIGUES,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA (ELZIRRE VIANA RODRIGUES)

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ingressou com a presente ação, postulando ser indenizada pelo falecimento do seu pai, policial militar morto em serviço, em 13.07.1999, requerendo
o
recebimento de indenizações previstas na Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 e na Lei Estadual n.o 6.841/1996, no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, devido ao cônjuge ou, em sua falta, aos herdeiros, bem como no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado – R$ 4.741,25 – nível 001, devido aos dependentes.

O magistrado singular, ao sentenciar a demanda, julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise das provas constantes dos autos e das teses sustentadas pelo Estado de Mato Grosso, denota-se que a Lei Estadual acima citada foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, em controle concentrado, detém competência originária para seu processamento e julgamento.

É certo que a Lei Estadual no 6.841/1996 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – PROCESSO OBJETIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – ATRIBUIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 103, § 3o, da Constituição da Republica, cumpre à Advocacia-Geral da União, no processo em que o Supremo aprecia inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, atuar na defesa do ato ou texto impugnado. PROJETO DE LEI – SERVIDORES PÚBLICOS – REGIME JURÍDICO. Surge como princípio sensível a separação de Poderes, cabendo aos entes da Federação observar o disposto no artigo 61 da Carta de 1988. (STF - ADI: 3920 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)”

Logo, a norma jurídica declarada inconstitucional tem seus efeitos aniquilados, deixando existir desde sua origem, e, inclusive, a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade possui efeitos vinculantes.

Neste sentido:

“De modo geral, a decisão no controle concentrado produzirá efeitos contra todos, ou seja, erga omnes, e também terá efeito retroativo, ex tunc, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição. Trata-se, portanto, de ato nulo. (...). Além da eficácia contra todos (erga omnes), já comentada, o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99 dispõe que a decisão também terá efeito vinculante (Direito Constitucional esquematizado; Lenza, Pedro, Coleção esquematizado, 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pág. 269)”.

Nesta toada, a Lei Estadual no 6.841/1996 se tornou destituída da carga de eficácia jurídica por força da decisão que a declarou inconstitucional, sendo esta capaz de alcançar, de forma vinculada, todos no âmbito do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Demais disso, o art. 28, Parágrafo único, da Lei no 9.869/99, dispõe que a decisão também terá efeito vinculante.

Nesse cenário, o referido efeito vinculante foi incorporado ao nosso sistema constitucional com o advento da EC no 3/1993, aperfeiçoado pela EC no 45/2004 que conferiu ao § 2o no art. 102 da CF, a seguinte redação:

“§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Noutra via, Paulo Roberto Lyrio Pimenta, sobre o efeito vinculante da decisão na ADI, assim ilustra:

“Trata-se de uma eficácia reforçada, que confere a obrigatoriedade de os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo observarem a decisão do Pretório Excelso, sob pena de serem invalidados os atos praticados em desconformidade com essa orientação pretoriana” (in o controle difuso de constitucionalidade das leis no ordenamento brasileiro, Malheiros Editores, 2010, p. 40).

No caso que ora se descortina, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão na ADI n. 3920 do STF é evidente e inafastável, exsurgindo seus reflexos na situação fática “sub examine”.

No pressuposto fático da decisão proferida na ADI encimada, verifico que não existiu modulação de efeitos, de modo que os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade atingem a Lei no 6.841/96 desde o seu nascedouro, não subsistindo, por corolário lógico, a pretensão autoral com base na norma retrocitada.

Por tais fundamentos, não há o que se falar em ato administrativo perfeito, válido e eficaz, baseado no parecer jurídico no 126/PM-I/EMG-PMMT, 10/01/2000 do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, devendo o pleito indenizatório formulado com esteio na norma inconstitucional ser julgado improcedente.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA - QUESTÃO PREJUDICIAL - ADI No 3.920 - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 6.841/1996 - EFEITO VINCULANTE - ARTIGO 102, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE MODULAÇAO DE EFEITOS - EFEITO EX TUNC - SENTENÇA AMPARADA EM NORMA INCONSTITUCIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA. A sentença julgou procedente o pedido amparado na Lei Estadual no 6.841/1996, porém, no curso do reexame e do recurso voluntário, sobreveio a declaração de inconstitucionalidade da norma pela ADI no 3.920/STF, com efeitos ex tunc. (Apelação / Remessa Necessária 89362/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) (TJ-MT - REEX: 00046711920078110041 89362/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2015)”

No que tange ao pleito indenizatório pretendido pela autora, com base no artigo 199 da Lei Complementar no 555/2014, entendo que o pedido deva ser julgado improcedente.

Explico.

O genitor da autora, Fortunato da Silva Rodrigues, faleceu no dia 13 de julho de 1999, conforme atesta a certidão de óbito de ID. 18822198.

Entretanto, na data encimada a Lei Complementar no 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, não se encontrava vigente.

Perceba que a norma encimada somente veio a ser publicada no Diário Oficial de 29/12/2014, entrando em vigência na data de sua publicação, conforme estabelece o seu artigo 205.

À evidência, não é possível aplicar, retroativamente, os efeitos da Lei Complementar em questão, a fim de alcançar fatos pretéritos.

Outra vez mais, repiso, a disposição prevista no art. 205 da Lei Complementar alhures mencionada inviabiliza a retroatividade pretendida pela autora, e, consequentemente, atinge tão somente fatos ocorridos durante sua vigência.

Portanto, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório formulado pela autora com base no artigo 199 da Lei Complementar no 555/2014.”

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a irresignação recursal não merece prosperar.

No tocante à indenização de 200 (duzentos) salários mínimos prevista na Lei n.o 6.841/1996, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, o pleito deve ser indeferido, uma vez que a norma em questão foi declarada inconstitucional, por vício formal, no ano de 2015.

De fato, consoante se verifica da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3920/MT
, a norma legal que embasa a pretensão inicial foi declarada inconstitucional, confira:

“ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – PROCESSO OBJETIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – ATRIBUIÇÃO. Consoante dispõe o artigo
103
,
§ 3o
, da
Constituição da Republica
, cumpre à Advocacia-Geral da União, no processo em que o Supremo aprecia inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, atuar na defesa do ato ou texto impugnado. PROJETO DE LEI – SERVIDORES PÚBLICOS – REGIME JURÍDICO. Surge como princípio sensível a separação de Poderes, cabendo aos entes da Federação observar o disposto no artigo 61 da Carta de 1988”. (
ADI 3920
,
Relator
(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Registre-se as razões que motivaram a declaração da inconstitucionalidade da referida lei, replicando trecho do julgado,
ipsis litteris
:

“Quanto ao mérito, a lei estadual impugnada está eivada de inconstitucionalidade formal, pois versa matéria concernente a regime jurídico dos servidores militares. Em voto proferido no julgamento da
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 766/RS
, o ministro Celso de Mello salientou que o conceito da locução constitucional “regime jurídico” abrange, entre outras regras, aquelas relativas aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária dos servidores públicos. Ao garantir o direito à indenização ao servidor militar da ativa que faleça ou sofra invalidez permanente, a norma contestada acabou por criar direito para a categoria. Cuida-se de matéria alcançada pela expressão “regime jurídico”, nos termos em que definida por este Tribunal. É obrigatória a observância pelos entes federativos do modelo de separação de Poderes adotado pela
Constituição Federal
de 1988, o que inclui os preceitos concernentes ao processo legislativo. Reiterados são os pronunciamentos do Supremo –
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 243/RJ
, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2002, e
Ação Originária no 284/SC
,
relator
ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 1995. Logo, incumbia à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter presente o disposto no artigo
61
,
§ 1o
, inciso
II
, alínea
f
, da
Carta Federal
, no que restringe a iniciativa de projetos de lei sobre regime jurídico dos servidores públicos. A lei atacada veio a gerar aumento de despesa em matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, implicando ofensa ao artigo
63
, inciso
I
, da
Constituição da Republica
. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 6.841, de 5 de dezembro de 1996, do Estado de Mato Grosso”.

No tocante à alegação de que
“(...) o parecer administrativo que reconheceu o direito da Autora pela indenização em razão do falecimento do seu pai, que era policial militar e que veio a óbito em serviço,
é um ato administrativo perfeito, válido e eficaz
, razão pela qual não pode ser prejudicado, conforme expresso mandamento constitucional
”, tal fato não impõe o pagamento da indenização respectiva, uma vez que um parecer administrativo jamais pode se sobrepor à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade dantes referida.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – SERVIDOR MILITAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SERVIÇO – LEI ESTADUAL No 6.841/1996 – DECLARADA INCONSTITUCIONAL – AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. É impertinente o pedido de indenização por morte, sustentado na Lei Estadual no 6.841, de 05 de dezembro de 1996, declarada inconstitucional na ADI 3920/MT pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT - APL: 00254002720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2016)”.

Desse modo impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido em comento.

Outrossim, no que tange à indenização prevista na Lei Complementar n.o 555/2014, melhor sorte não acompanha a parte recorrente
ELZIRRE VIANA RODRIGUES.

Isso porque, o pai da autora, Fortunato da Silva Rodrigues, faleceu no dia 13 de julho de 1999 e, em tal data, a Lei Complementar no 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, não se encontrava vigente.

Logo, comungo do entendimento exarada pelo magistrado
a quo
no sentido de que não é possível aplicar, retroativamente, os efeitos da Lei Complementar em questão, a fim de alcançar fatos pretéritos.

Ressalto, por oportuno, que o art. 205, da Lei Complementar alhures mencionada, dispõe que a mencionada norma entra em vigor na data de sua publicação, o que ocorreu em 29.12.2014, o que inviabiliza a retroatividade pretendida pela parte autora, pois, logicamente, a lei atinge, tão somente, fatos ocorridos durante sua vigência.

Portanto, impõe-se a manutenção da improcedência, também, do pedido indenizatório formulado pela autora com base no artigo 199, da Lei Complementar no 555/2014.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
afirma que, no caso em comento, há excludente de nexo de causalidade, argumentando que o dano alegado na inicial (morte do pai da parte autora) foi ocasionado por fato de terceiro, ou seja, não foi cometido por agente público, o que excluiria a responsabilidade da parte recorrente pelos eventos noticiados na exordial.

Todavia, não há que se falar em ausência do dever e indenizar no caso em apreço.

Como cediço, a
Constituição Federal
consagrou, em seu art.
37
,
§ 6o
, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público que ora figura como réu (
ESTADO DE MATO GROSSO
), responde pelos seus atos e de seus agentes.

Analisando as provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado no evento danoso.

Colocar, ou expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

Em suma, as provas dos autos não deixam dúvidas de que houve efetiva falha no sistema de segurança, se não sempre, pelo menos naquela oportunidade, em que o policial em questão, durante a abordagem, foi alvejado pelos criminosos.

Não há qualquer comprovação de que o pai da parte autora estivesse com equipamento de segurança, ou armamento.

Sendo assim, entende-se que ficou configurada a culpa do ente público. Isto porque, a vítima tinha o dever legal de agir e, no entanto, estava desamparada naquela operação de rotina.

Tratando-se de indenização fundada na morte de policial militar em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em morte do servidor público durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

O Estado apelante, todavia, não se desincumbiu de comprová-las.

Ademais, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e, dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, dantes beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes da morte do policial militar.

Cumpre observar, ainda, que não se pode falar em culpa exclusiva da vítima. Não há indícios nos autos de que o servidor tenha atuado com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa à aludida tragédia.

Portanto, ao que se pode concluir, foram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade.

Assim, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Não bastasse isso, ficou cabalmente demonstrado que o óbito em serviço aconteceu e, tratando-se de omissão específica do Estado, o “não agir”, deixando o policial militar a mercê, sem a devida vigilância estatal, equivale a agir de forma a propiciar as condições determinantes para o resultado que se devia, na verdade, evitar.

Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem nenhuma margem de dúvida, que a indenização por danos morais é medida que se impõe, justificando assim, o pedido de indenizatório moral, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.

Com efeito, a falta de zelo e cuidado por parte dos agentes estatais, e principalmente do próprio Estado, que não providenciou os reforços para a proteção do policial falecido, resultam na configuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do ente público.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO - APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sentença retificada em reexame necessário.

(TJ-MT 00077180420108110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Nesses termos, uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, surge o dever de ressarcir o dano decorrente do ato.

DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
alega que o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa.

Além disso, a parte recorrente
ELZIRRE VIANA RODRIGUES
entende que o valor merece ser majorado.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora (
ELZIRRE VIANA RODRIGUES
) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para determinar que o
montante da indenização seja corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, seja aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024